Tribunal: TJMT
Processo: 1041452-03.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041452-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHON WEVERTON CARDOSO OLIVI - CPF: 016.165.501-71 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – EXTINÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INVIABILIDADE – JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – DANO MORAL DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DE PROTESTO – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROCEDENTE - CANCELAMENTO DE PROTESTO – ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o recorrente ataca os fundamentos deduzidos na sentença, guardando relação com o julgado, não há que se falar em ofensa ao princípio da
dialeticidade.

Evidente o interesse de agir da parte autora se a pretensão
indenizatória tem em vista os alegados transtornos e incômodos causados pela indevida manutenção de protesto, mesmo depois de arquivada a ação de busca e apreensão, logo, deve ser afastada a extinção da ação, a fim de que seja resolvida pelo mérito.

Não há que se falar em indenização por danos morais pela manutenção do apontamento, se a parte devedora não se desincumbiu de comprovar que solicitou a carta de anuência ou que o banco se negou a fornecer referido documento a fim de providenciar a baixa do protesto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Jhon Weverton Cardoso Olivi
, objetivando reforma da sentença que, nos moldes do art. 485, incs. I e VI, do CPC, julgou extinta a ação de indenização por danos morais, promovida em face de
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
.

Para tal desiderato sustenta que houve equívoco por parte do juízo ao julgar extinta a ação por inadequação da via eleita, tendo em vista que o pedido de indenização se baseou na manutenção indevida de protesto de título extinto.

Aduz que o processo está pronto para julgamento, devendo ser aplicada a teoria da causa madura e, quanto ao mérito, alega que mesmo após o arquivamento da ação de busca e apreensão, a dívida permanece protestada, não havendo qualquer prestação de contas por parte do apelado acerca do valor arrecadado com o leilão do veículo e do saldo residual.

Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para reconhecendo o erro de julgamento, julgar procedente o pedido, para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da falta de prestação de contas e manutenção do protesto.

O apelado por sua vez, em contrarrazões, aduziu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defendeu o acerto da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado, nas contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso,
pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A preliminar não merece prosperar.

Isso porque, constata-se que, as razões recursais, apesar de sucintas, enfrentam os fundamentos pelos quais é postulada a reforma da sentença. Logo, existindo impugnação específica ao fundamento da sentença, no caso, de que não há que se falar em extinção da ação por inadequação da via eleita, não há que se falar em irregularidade formal.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA DA PARTE IMPUGNADA – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO EM VIRTUDE DA NATUREZA DECLARATÓRIA DA AÇÃO, EM QUE SE DISCUTE ESTADO DA FAMÍLIA – DESCABIMENTO – PRECEDENTES – AÇÃO AJUIZADA 23 (VINTE E TRÊS) ANOS DEPOIS DO ÓBITO DO SUPOSTO COMPANHEIRO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.
Para a impugnação à justiça gratuita, a parte contrária deverá comprovar a percepção de renda ou alteração da situação financeira do impugnado, artigo 7º, da Lei nº 1.060/50. Ausente dos autos prova de que a impugnada tem condições de arcar as custas /despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, deve ser mantido o benefício. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ação de reconhecimento e dissolução de união estável tem natureza pessoal e sujeita-se à prescrição. (REsp 1015975/SP). Assim, há de ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da autora, que ajuizou a ação 23 (vinte e três) anos após o óbito do suposto companheiro.” (N.U 1000204-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)(destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou extinta a ação de indenização promovida em face do Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., nos moldes do art. 485, incisos I e VI do CPC.

O juízo
a quo
julgou extinta a ação sob o fundamento de que a via escolhida é inadequada para atender o pleito, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença deve ser feita no bojo do processo principal e não em autos apartados.

Da análise dos autos, entendo que ao contrário do consignado pelo juízo
a quo
, a pretensão indenizatória tem em vista os alegados transtornos e incômodos causados pela indevida manutenção do protesto em nome do autor, mesmo depois de arquivada a ação de busca e apreensão, logo, tem-se como legítimo o interesse de agir ao pleitear o arbitramento de indenização por danos morais em demanda autônoma.

Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA PREPONDERANTEMENTE DE DIREITO – LUCROS CESSANTES NÃO EVIDENCIADOS – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PREJUÍZO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OUTRAS RESTRIÇÕES LEGÍTIMAS E PREEXISTENTES EM NOME DO DEVEDOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAL READEQUADO – PRIMEIRO APELO DESPROVIDO E SEGUNDO APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Presente a demonstração de necessidade de a parte vir a Juízo e a utilidade do provimento jurisdicional, não há que se falar na falta do interesse de agir.
O julgamento antecipado da lide não provoca o cerceamento de defesa, quando presentes os seus requisitos. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. Acresça-se a isso, o fato de que, no caso em tela, a documentação constante dos autos foi suficiente para formar o convencimento do julgador, não havendo que se falar em maior dilação probatória. O deferimento da condenação em lucros cessantes, somente se justifica pela comprovação cabal do nexo causal ensejador dos prejuízos e a sua exata extensão, o que não se verifica no caso em liça. Quando da manutenção da inscrição negativa ou do protesto existir em nome do devedor outros registros de débitos legítimos, não há que se falar em reparação por dano moral.” (N.U 0010932-79.2012.8.11.0055, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015) (destaquei)

Assim, deve ser afastada a extinção da ação, a fim de que seja resolvida pelo mérito.

Destaque-se a possibilidade de julgamento por esta Corte, por aplicação da Teoria da Causa Madura, a teor do que dispõe o art. 1.013, §3º, do CPC, porquanto o processo já está devidamente instruído e dispensa produção de provas além das que já foram feitas.

No caso,
restou incontroverso nos autos,

que o autor é cliente do requerido e firmou contrato de financiamento de veículo, o que, em virtude de inadimplência, resultou no ajuizamento da ação de busca e apreensão e no protesto do título em seu nome em 23/03/2016, por débito vencido no valor de R$ 26.958,91 (vinte e seis mil novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos) (Id. 54787462).

A controvérsia reside em verificar

a possibilidade do cancelamento do protesto efetivado em nome do autor, bem como se tem direito à indenização por danos morais, ao fundamento de que o requerido/apelado mantém o protesto mesmo tendo a ação de busca e apreensão sido julgada procedente e o veículo ter ido a leilão.

Analisando os autos, ressalta-se que o débito protestado, de fato, tem origem no contrato de financiamento de veículo firmado junto ao banco requerido e, não há provas de que o autor pleiteou de entrega da carta de anuência e/ou que houve a recusa injustificada por parte do requerido em providenciar os documentos necessários para a devida baixa do protesto.

Assim, partindo dessa premissa, constato que a parte requerida não praticou ato ilícito. Logo, considerando que o protesto foi lícito e legítimo, é ônus do devedor, postular a carta de anuência para baixa do protesto, o que não se verifica nos autos da ação de busca e apreensão, conforme cópia acostada ao presente feito.

Aliás, é o entendimento jurisprudencial dominante, de que é ônus do devedor o levantamento do protesto.

Vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMISSÃO DA CARTA DE QUITAÇÃO PARA BAIXA EM PROTESTO DE DÍVIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n. 2 e 3/STJ). 2.
É do devedor a responsabilidade pela baixa de protesto de dívida, conforme entendimento exarado em sede de recurso repetitivo
. Compete ao credor, todavia, no momento em que recebe o pagamento, a expedição da carta de quitação, documento sem o qual o devedor que pagou a dívida fica impedido de realizar a baixa do protesto. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1231989/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO – PRETENSÃO ENDEREÇADA CONTRA O BANCO ENDOSSATÁRIO – LEGITIMIDADE PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO – PROTESTO LEGÍTIMO DE TÍTULO – PAGAMENTO POSTERIOR, DIRETAMENTE À EMPRESA ENDOSSANTE –
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, IMPUTADO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA MANDATÁRIA, ACERCA DA MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO – RESPONSABILIDADE AFASTADA
– DANO MORAL CONFIGURADO APENAS EM RELAÇÃO À CREDORA ORIGINÁRIA DO TÍTULO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passiva da demanda em que se discute a regularidade do título por ela protestado. O endossatário de título de crédito, por endosso-mandato, só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário (Súmula 476 do STJ).
Nos casos de cancelamento de protesto regular, se não houver pactuação em sentido contrário, compete ao devedor, após quitar a dívida, postular ao credor, a expedição de carta de anuência para, ele próprio, devedor, providenciar a baixa do protesto diretamente no cartório de protesto. (Recurso Repetitivo REsp nº 1339436/SP). Na hipótese, não configura ato ilícito, capaz de ensejar indenização por danos morais, a manutenção do protesto pela instituição financeira mandatária, uma vez que o devedor optou por realizar o pagamento diretamente à empresa credora originária do título e não comunicou o banco sobre a quitação e/ou postulou a este a expedição de carta de anuência.
” (N.U 0019909-68.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 22/08/2019) (destaquei)

Denota-se dos autos que a sentença de procedência da ação de busca e apreensão foi proferida em 12/03/2018 (Id. 54787466 – pág. 50) e teve o seu trânsito em julgado na data de 11/05/2015 (Id. 54787466 – pág. 52), sendo que o autor/apelante somente buscou providências quanto à manutenção do protesto de seu nome em setembro de 2019, quando do ajuizamento da presente ação.

Desse modo, inexistindo ato ilícito por parte do requerido/apelado, já que é ônus da parte autora proceder ao cancelamento do protesto, o pedido indenizatório pela manutenção do protesto não merece prosperar.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO. BAIXA. ÔNUS DO DEVEDOR. PREMISSA DE FATO FIXADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, "legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento" (REsp 1.195.668/RS, Quarta Turma, Relatora p/ acórdão a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 17/10/2012). 2. In casu, o Tribunal de origem concluiu pelo não cabimento de danos morais pela manutenção do apontamento, uma vez que a autora não se desincumbiu de comprovar que solicitou a carta de anuência ou que o banco se negou a fornecer referido documento a fim de providenciar a baixa do ato notarial.
Alterar tal conclusão demandaria o exame da prova dos autos, inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte. 3. Ausência do necessário e indispensável prequestionamento, o que autoriza a aplicação das Súmulas 282 e 356/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1212424/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso para fim de manter a sentença de extinção, mas por fundamento diverso.

Mantenho a condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando sobrestada a exigibilidade, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020